Tribunal: STF
Processo: ARE 1579041
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em decisão proferida em 24 de novembro do ano corrente, dei provimento ao presente recurso e determinei o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP, sob a consideração de que “infere-se dos autos a conduta criminal habitual por parte do recorrente, uma vez que, embora primário, em prolongado período - de abril a agosto de 2014, março, maio a dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a dezembro de 2017 -, deixou de recolher, por 36 vezes, aos cofres públicos, no prazo legal, os valores devidos a título de ICMS, os quais remontavam a quantia de R$ 159.118,98”.



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Considerando-se a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), resta exaurida a jurisdição desta Corte, nada mais havendo a prover no presente feito neste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente